Tribunal: TJSP
Processo: 2211785-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Agravo de instrumento – Indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) não atendida – Ausência de manejo do recurso cabível (agravo interno) no prazo legal - Pedido de reconsideração que não pode ser recebido como agravo interno nem suspende ou interrompe o prazo para o manejo do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Agravo de instrumento – Indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) não atendida – Ausência de manejo do recurso cabível (agravo interno) no prazo legal - Pedido de reconsideração que não pode ser recebido como agravo interno nem suspende ou interrompe o prazo para o manejo do aludido agravo - Deserção decretada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211785-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é requerente
ANA GABRIELA APARECIDA TIBURCIO DE SOUZA, é requerido BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos não conheceram do recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41851
AGRV. No: 2211785-43.2020.8.26.0000
COMARCA: São José do Rio Preto (8a V. Cível)
AGVTE.: Ana Gabriela Aparecida Tiburcio de Souza (A)
AGVDO.: Banco Pan S.A. (R)
PROCESSUAL
CIVIL
–
Agravo
de
instrumento

Indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de
recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do
Código de Processo Civil) não atendida Ausência de manejo
do recurso cabível (agravo interno) no prazo legal - Pedido de
reconsideração que não pode ser recebido como agravo interno
nem suspende ou interrompe o prazo para o manejo do aludido
agravo - Deserção decretada Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Ana Gabriela Aparecida Tiburcio de Souza, em ação revisional de
financiamento bancário c.c. repetição de indébito e pedido de tutela
antecipada (cédula de crédito bancário no 082616992, no valor de
R$27.264,06, emitida em 16.05.2017, fls. 58/61) movida em face de
Banco Pan S.A., contra a r. decisão reproduzida a fls. 62 (fls. 67 dos
autos originários) que, dentre outras providências, declinou de ofício da
competência para processar a ação e determinou a remessa dos autos a
uma das Varas Cíveis da Comarca de Fronteira-MG por ali ser o
domicílio da autora.
Alega a agravante, em resumo, que (1) não reúne
condições para pagar as custas processuais e honorários advocatícios,
motivo pelo qual requer a gratuidade da justiça e (2) o negócio jurídico
foi entabulado na Comarca de São José do Rio Preto e, versando a
demanda sobre relação de consumo, é de livre escolha o foro
competente para dirimir a controvérsia (fls. 1/11).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que seja reformada a r. decisão atacada, mantendo-se o processamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do feito na Comarca de São José do Rio Preto.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação concedeu-se provisoriamente
o efeito suspensivo postulado, indeferiu-se a gratuidade da justiça
vindicada e a agravante, regularmente intimada, não providenciou o
recolhimento das custas de preparo (fls. 64/69).
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de cognoscibilidade.
3. Tendo sido proferida r. decisão unipessoal por
esta Relatoria a fls. 64/69, que indeferiu o benefício da gratuidade
judiciária postulado, somente caberia à agravante o recolhimento do
preparo, no quinquídio ali concedido, ou então ter-se insurgido contra
aquela r. decisão monocrática por via do recurso cabível (agravo
interno), o que não se verificou na espécie.
Aponta-se
que
a
insurgente,
no
pedido
de
reconsideração de fls. 78, não trouxe nenhum novo documento hábil a
demonstrar a alteração do patrimônio ou estado financeiro a fim de
justificar a concessão da benesse estatal, ressaltando-se que os
documentos encartados nos autos originários não têm o condão de
comprovar a alegada hipossuficiência financeira.
O que se verifica é singelo inconformismo fundado
somente na alegação já rechaçada pela r. decisão de fls. 64/69 - de
que apenas é pessoa pobre e hipossuficente, o que seria suficiente para
o deferimento da gratuidade da justiça, caso diversos outros fatores e
circunstâncias (já mencionados na aludida r. decisão desta relatoria)
estivessem comprovados a fim de acolher-se a benesse postulada.
Não tendo sido efetuado o recolhimento no prazo
facultado e permanecendo irrecorrida referida r. decisão (o pedido de
reconsideração não pode ser recebido como agravo interno, haja vista a
existência de disposição da lei processual civil de regência art. 1.021

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC, que determina qual o recurso cabível contra r. decisão
monocrática da relatoria e, ainda, não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo para manejo do agravo interno) operou-se
irremediavelmente a deserção.
Nesse sentido, colhem-se ementas dos v. arestos
deste E. Tribunal de Justiça abaixo transcritas.
“Preparo. Justiça gratuita. Pedido indeferido por
decisão que determinou o recolhimento das custas, sob pena de
deserção. Ausência de oportuno recurso e transcurso do prazo de
recolhimento. Pedido de parcelamento. Inadmissibilidade. Preclusão da
matéria. Precedentes. Agravo interno não provido.” (TJSP-1a Câmara de
Direito Privado, Agravo Interno n° 1050887-06.2016.8.26.0100-São
Paulo, J. 05.02.2019, np, vu, Rel. Des. AUGUSTO REZENDE, voto n°
8065).
“AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. Agravante que
deixou transcorrer integralmente o prazo concedido para recolhimento
do preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade de
justiça. Deserção reconhecida na forma do art. 101, § 2o, do CPC.
Impossibilidade de reexame da questão relativa à gratuidade quando já
esgotado o prazo para interposição do competente recurso. Matéria que,
portanto, já se encontrava preclusa. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Agravo
Interno n° 1111680-08.2016.8.26.0100-São Paulo, J. 21.01.2019, np,
vu, Rel. Des. HAMID BDINE, voto n° 20293).
“AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra
decisão monocrática que indeferiu justiça gratuita. Intempestividade.
Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou
suspender o prazo para interposição de recurso. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (TJSP-1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Agravo Interno n° 1006410-32.2015.8.26.0099-Bragança Paulista, J.
05.09.2018, nc, vu, Rel. Des. AZUMA NISHI, voto n° 7676).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“JUSTIÇA GRATUITA - pessoa jurídica - agravo de
instrumento interposição contra decisão que apenas manteve outra
anteriormente prolatada - pedido de reconsideração que não prorroga o
prazo para sua interposição
precedentes da Câmara - recurso não
conhecido.”
(TJSP-38a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento n° 2173082-14.2018.8.26.0000-São Paulo, nc, vu, Rel.
ACHILE ALESINA, voto n° 12624).
“Ação de cobrança Sentença de improcedência
Pedido de gratuidade processual formulado nas razões recursais

Indeferimento do benefício
Intimação do apelante para recolher o
preparo
Pedido de reconsideração que não interrompe e nem
suspende o prazo para interposição de eventual recurso ou mesmo de
cumprimento da decisão proferida Certificação de não recolhimento
Deserção reconhecida (CPC, art. 1.007)
Recurso não conhecido .
Agravo Interno
Indeferimento do benefício de justiça gratuita

Recurso intempestivo
Recurso não conhecido.” (TJSP-2a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
Agravo
Interno
n°
1002751-36.2015.8.26.0189-Fernandópolis,
nc,
vu,
Rel.
Des.
MAURÍCIO PESSOA, voto n° 11418).
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inciso IV e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se
conhece do agravo de instrumento manejado, ficando revogado o efeito
suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45830
Agravo de Instrumento no 2211785-43.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Requerente: Ana Gabriela Aparecida Tiburcio de Souza
Requerido: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A agravante qualifica-se como desempregada e
juntou sua carteira de trabalho, com saída assinada pelo
empregador (fls. 38). Inexistem elementos concretos que possam
a afastar a presunção legal de necessidade em favor da recorrente.
Assim, pelo meu voto, atendia ao pedido de
reconsideração de fls. 78, e concedia o beneficio da Justiça
Gratuita, afastando, assim, a hipótese de deserção do recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13A6A09E
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEB391
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211785-43.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.